Tribunal: TJBA
Processo: 8032185-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032185-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO BORGES DA SILVA Advogado(s): ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS AGRAVADO: S.R.J. CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA Advogado(s):JEFFERSON SAMPAIO MERCES, ANDREA PASSOS CARVALHO DA CRUZ, VALDIR DE JESUS SANTANA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFRAESTRUTURA NÃO ENTREGUE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS. POSSIBILIDADE. ART. 539, §1º, CPC. RISCO DE INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8032185-66.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, THIAGO BORGES DA SILVA e, parte Agravada, S.R.J. CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator